Tribunal: STF
Processo: Rcl 10792
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.395-MC. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS ATOS CONFRONTADOS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO, POR PARTE DO TST, QUANTO À COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.